Tribunal: TCU
Processo: 041.487/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 338/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.487/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Jorge de Carvalho (XXX.906.666-XX); Alex Ribeiro (XXX.611.436-XX); Alexandre Augusto Luciano (XXX.577.970-XX); Alexandre Cesar Augusto Perez Pimenta (XXX.956.798-XX); Alexandro Luis Beuren (XXX.178.560-XX); Aliomar Eduardo Swarowski (XXX.866.249-XX); Alvaro Augusto Metzker Pifano (XXX.513.016-XX); Guilherme Ferreira de Sa (XXX.246.117-XX); Nelson Lopes Filho (XXX.540.536-XX); Roseli Salete Baldissera Santos (XXX.228.590-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.